Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000383-12.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação que lhe move Gustavo Spechet Pereira, representado pela genitora, Marilza Vieira Pereira, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 09.12.2021, no valor de R$ 5.630,06 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e seis centavos); se abstenha de lançar nas faturas a coparticipação até o julgamento da lide; e se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto a questão está em debate nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a legalidade da cobrança da coparticipação, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora, de modo a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes.
Segue sustentando que a decisão afeta uma coletividade de pessoas, tendo em vista que a determinação poderá ocasionar o aumento dos custos de seus planos operacionais, para que seja viável a manutenção do atendimento. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, conforme bem salientou o douto magistrado, “estão sendo cobrados valores, supostamente a título de co-participação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.” (id. 72545053 – autos de origem).
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator